Tribunal: TJDFT
Processo: 0710911-43.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710911-43.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ILF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, TERRACAP APELADO: TERRACAP, ILF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que os autos retornaram da Presidência deste eg. TJDFT com a finalidade de ser reapreciada novamente a matéria no presente feito à luz do julgamento do Tema 1.076/STJ, nos termos do que determina o art. 1.040, II, CPC (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP). Em sendo assim, considerando o retorno dos autos, bem como que questão envolve a aplicabilidade da norma inserta no § 8o do art. 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, nos termos do que determina o art. 9o e 10 do CPC, vistas dos autos as partes, em 5 (cinco) dias, para eventual manifestação quanto a questão. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora